Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA. PLENA APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO ANULADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por candidato, anulando sua eliminação do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal em razão na verificação de sua capacidade apurada em perícia judicial.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em determinar: (i) se a eliminação do candidato por inaptidão médica foi legítima; e (ii) se há a legitimidade da intervenção judicial em ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato.
III. Razões de decidir
3. O Tema no 1.1015/STF apresenta a tese: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II).”
4. A perícia judicial concluiu que o candidato não possui limitação funcional nas articulações relatadas e que as lesões encontradas não causam incapacidade.
5. O conjunto fático e probatório constante nos autos, notadamente os laudos médicos particulares e a perícia judicial realizada na instância originária, demonstram que o candidato não possui doença ou mesmo limitação que o enquadre na condição de inapto, haja vista que há preservação funcional de sua capacidade física e laboral, sendo apto a exercer as funções relativas ao cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.
6. A exclusão do candidato é desarrazoada e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não houve comprovação de incapacidade funcional efetiva, o que legitima a excepcional intervenção judicial em relação aos atos administrativos impugnados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão médica deve ser fundamentada em critérios técnicos e científicos que comprovem a incapacidade para o exercício do cargo. 2. A intervenção judicial é cabível quando a eliminação se mostra desarrazoada e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Incidência da tese firmada no Tema 1.015 do STF.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o; Lei no 4.878/65, art. 9o, VI; Portaria no 6/2016 da PCDF, art. 5o; Decreto no 59.310/66, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.015, RE 886131/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1950665, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1939746, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1935824, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1912909, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27.08.2024; TJDFT, Acórdão 1885244, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26.06.2024.